Tribunal: STF
Processo: ADI 703
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-08
Data de publicação: 1992-04-08

Ementa:
EMENTA:   GOVERNADOR DE ESTADO: EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA PARA AUSENTAR-SE DO PAÍS, POR QUALQUER TEMPO:  SUSPENSÃO
LIMINAR DA LOCUÇÃO POR QUALQUER TEMPO, CONFORME PRECEDENTE
(ADIN 678,  26/02/1992, MARCO AURÉLIO).